Tribunal: TJBA
Processo: 8019997-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR01

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019997-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EDVALDO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA SOBRAL BEZERRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC.
SUSPENSÃO DAS PARCELAS ENQUANTO SE DISCUTE O CONTRATO. REQUISITOS AUTORIZADORES INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao ingressar com Ação na origem, o autor, ora agravado, alega a
abusiv
idade dos
juros
do contrato de
empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, nesse contexto
por consectário lógico, tem-se a necessidade de manutenção da suspensão da cobrança das parcelas discutidas.

2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau vislumbrou presente a possibilidade do dano irreparável ou de difícil reparação, vez que inexiste dúvidas de que a continuidade dos descontos de parcelas do empréstimo poderá comprometer a subsistência do agravado.

3. A suspensão revela-se razoável para melhor análise dos fatos e preservação da capacidade econômica do recorrido, parte hipossuficiente na relação ora estabelecida, nos termos do artigo 84, § 3º, Código de Defesa do Consumidor.

4. A probabilidade do direito surge
em favor do consumidor, quando aparente é a ausência de ciência dos exatos termos da contratação do empréstimo de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

5.
Astreintes
fixadas em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixada em R$-500,00 diaria, até o teto da dívida.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo por Instrumento n°.

8019997-75.2024.8.05.0000
, em que é Agravante,
BANCO
PAN

S.A.
, e Agravad
o
,
EDVALDO SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de

de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA